Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de roubo circunstanciado. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Incidente de insanidade mental.

1 – A gravidade concreta do crime –- roubo circunstanciado pelo emprego de faca --, e o risco de reiteração criminosa –- o paciente cometeu o crime depois de lhe ter sido concedida liberdade provisória em razão da prisão em flagrante por crime semelhante -- justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2 – Instaurado incidente de insanidade mental e havendo indícios razoáveis de possível inimputabilidade anterior ao crime cometido, recomenda-se a remoção do paciente para a ala psiquiátrica do presídio, onde terá acompanhamento e atendimento especializado.

3 – Ordem concedida em parte.